Tribunal: STF
Processo: HC 57708
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- As limitações temporais que as leis processuais impõem aos atos judiciais não ofendem o art. 153, § 15, da Constituição da República. Razões da apelação apresentadas intempestivamente. Ausência de alegação sobre a ocorrência de obstáculo judicial ou força maior. Legalidade do despacho que recusou anexá-las aos autos. "Habeas corpus" indeferido.